Tribunal: TJDFT
Processo: 0745621-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745621-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON GLAICON RODRIGUES DE ASSIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A defesa formula pedido de desistência do recurso de apelação no ID 63942769. Verifico que a procuração juntada no ID 62480560 outorga ao patrono poderes para acordar, desistir, transigir, receber e dar quitação. Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura contrario sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista do apelo, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público, em face do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 16:57:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator